Tribunal: TJBA
Processo: 8068276-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068276-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: D. V. C. S. e outros

Advogado(s)
:
JAMES JEORGE CORDEIRO DE MENEZES, LARISSA VEIGA PASSOS, RAFAEL SANTOS CORDEIRO DE MENEZES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REAJUSTES ANUAIS EXCESSIVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação revisional, suspendendo reajustes anuais de 43,90% (2023) e 421,97% (2024), fixando aplicação dos índices da ANS de 9,63% e 6,91% respectivamente, e determinando expedição de faturas no valor de R$ 786,99.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender reajustes anuais em plano de saúde coletivo por adesão quando os percentuais aplicados se mostram excessivos e desproporcionais, ainda que tais contratos não estejam vinculados aos índices divulgados pela ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - Os contratos coletivos de plano de saúde não estão vinculados aos percentuais anuais divulgados pela ANS, que se aplicam apenas aos planos individuais e familiares, conforme art. 35-E, § 2º, da Lei nº 9.656/98 e jurisprudência do STJ.

3.2 - A não vinculação aos índices da ANS não constitui carta branca para implementação de reajustes aleatórios que submetam o consumidor a desvantagem exagerada e desproporcional, violando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

3.3 - Os reajustes de 43,90% em 2023 e 421,97% em 2024 se mostram dissociados da realidade econômica do país e desproporcionais, configurando verossimilhança das alegações de abusividade.

3.4 - O periculum in mora é evidente e presumido, considerando que a impossibilidade de adimplemento das prestações pode resultar em suspensão da cobertura e desamparo da assistência médico-hospitalar.

3.5 - A aplicação provisória dos índices da ANS, embora direcionados aos planos individuais, se justifica até que elementos nos autos possibilitem maior certeza sobre a abusividade dos reajustes praticados.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, arts. 1º, III, 6º, 196 e 199; Lei nº 9.656/98, art. 35-E, § 2º; CPC, art. 302.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8068276-92.2024.8.05.0000
, sendo parte Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU)
e parte Agravada
D. V. C. S.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.